Tribunal: TJES
Processo: 5018234-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018234-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO DA SILVA NOGUEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo da Silva Nogueira contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, em razão da manutenção de prisão preventiva decretada após denúncia pela suposta prática dos crimes dos arts. 129, §13º, e 147, §1º, na forma do art. 69 do Código Penal e Lei nº 11.340/06, apontando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, violação ao princípio da homogeneidade e falta de revisão nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea;
(ii) estabelecer se há violação ao princípio da homogeneidade;
(iii) determinar se houve excesso de prazo na tramitação da ação penal;
(iv) avaliar eventual nulidade pela ausência de revisão nonagesimal da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva expõe elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o histórico de reiteradas agressões e ameaças contra a mesma vítima, evidenciando risco atual à integridade física e psicológica dela, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

4.

O magistrado demonstrou que o paciente responde a múltiplos procedimentos por violência doméstica, inclusive com medidas protetivas anteriores, indicando periculosidade e probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual as medidas do art. 319 do CPP se mostram insuficientes.

5.
O princípio da homogeneidade não se aplica na via estreita do habeas corpus, pois não é possível antecipar eventual pena ou regime a ser fixado, sendo a prisão preventiva medida de natureza processual fundada no fumus comissi delicti e periculum libertatis.

6.

A jurisprudência do TJES e do STJ afasta o exame hipotético de futura pena para fins de homogeneidade, reforçando que a aferição deve limitar-se aos requisitos do art. 312 do CPP.

7.

Não há excesso de prazo quando o processo apresenta andamento regular, inexistindo desídia judicial, sobretudo quando já designada audiência de instrução e julgamento.

8.

O excesso de prazo deve ser analisado conforme o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e o impulso oficial constante, o que afasta ilegalidade.

9.

A ausência de revisão nonagesimal não configurou constrangimento ilegal no caso, pois a manutenção da prisão foi reavaliada judicialmente ao longo da marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

2.
O princípio da homogeneidade não autoriza comparação hipotética entre prisão cautelar e pena futura, sendo inaplicável no habeas corpus.

3.
A configuração de excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal, afastada quando o processo segue seu curso regular.

4.
A análise de revisão nonagesimal deve considerar a efetiva reavaliação judicial da cautelar ao longo do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69 do CP, 311 a 316, 312, 319; CP, arts. 129, §13º, e 147, §1º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.
TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23.03.2022.
STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.10.2019.
STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018234-72.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO DA SILVA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LEONARDO DA SILVA NOGUEIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca
de
A
racruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13º, e 147, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 e encontra-se preso desde o dia 01/04/2025, ou seja, há 07 (sete) meses.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a desnecessidade.

Por fim, aduz existir excesso de prazo na instrução processual, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Atenta ainda, para a suposta violação ao princípio da homogeneidade, vez que a prisão provisória já supera o tempo da pena máxima em abstrato eventualmente aplicável, bem como alega ausência da revisão nonagesimal da cautelar.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado, na decisão que recebeu a denúncia (
id nº 81426414 dos autos originários
), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, entendeu que há possibilidade real perigo à integridade física e psicológica da vítima. Segue a fundamentação empregada:

“
[...] A manutenção da prisão preventiva justifica-se, principalmente, pela necessidade de garantia da ordem pública e pela real possibilidade de reiteração delitiva.
Embora a Defesa alegue que o acusado é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, tal afirmação é contradita pelos documentos acostados aos autos: O acusado, LEONARDO DA SILVA NOGUEIRA, responde a diversas ações penais relativas à violência doméstica, o que evidencia um comportamento de reiterado desrespeito à Lei Maria da Penha. Constam em seu desfavor os seguintes registros criminais, nos quais a vítima é a mesma
: Auto de Prisão em Flagrante (Processo n.º 0000521-88.2024.8.08.0006, da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES), decorrente de violência doméstica contra mulher. Neste processo, o fato apurado se deu por suposta prática de contravenção penal (vias de fato, art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, com incidência da Lei n.º 11.340/2006), em que o autuado teria empurrado a companheira, Raiany Vitoriano, ao chão e colocado o pé em seu ombro. Auto de Prisão em Flagrante (Processo n.º 0000035-69.2025.8.08.0006, da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES), decorrente de contravenção penal (art. 21, do Decreto Lei n.º 3.688/1941, c/c Lei n.º 11.340/2006), tendo sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia em 10 de janeiro de 2025. Medidas Protetivas de Urgência (Processos n.º 0000522-73.2024.8.08.0006 e 0000036-54.2025.8.08.0006).
Em que pese a alegação de o acusado ser primário, o extrato do INFOPEN anexado aos autos demonstra o histórico de prisões e processos por violência doméstica, o que reforça a periculosidade de sua conduta e a necessidade de resguardar a vítima e a ordem pública. A vítima, ademais, relata ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro, principalmente quando ele consome bebida alcoólica, afirma estar grávida e teme por sua vida e a do bebê que espera. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reiterou que a prisão preventiva pode ser mantida, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis, quando a gravidade do crime e a necessidade de proteger a ordem pública o exigirem. Assim, a soltura do acusado neste momento processual colocaria em risco a ordem pública, dada a real possibilidade de reiteração delitiva e o histórico de violência contra a mesma vítima, bem como visando garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, MANTENHO A PRISÃO do acusado LEONARDO DA SILVA NOGUEIRA
[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo no processamento do feito, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide, estando, os autos, no presente momento, em fase de audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 02/12/2025.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.